Tribunal: TJSP
Processo: 1065360-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTORA E DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. . -

Ementa:

APELAÇÃO DO AUTORA E DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONTRATO NÃO FORMALIZADO – INDEVIDA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. . - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – RECURSOS IMPROVIDOS NESTES PONTOS.
APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR –– JUROS DE MORA – SÚMULA 54, DO STJ. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088689
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065360-89.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA - FMU, é
apelado/apelante VICTOR HUGO ALMEIDA BOMFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO
DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 28275
APEL.No: 1065360-89.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (44a VARA CÍVEL)
APTES. : FACULDADES METROPOLITANSS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA
FMU E VITOR HUGO ALMEIDA BOMFIM
APDOS. : OS MESMOS
APELAÇÃO
DO
AUTORA
E
DA
RÉ

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO
LIMINAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
CONTRATO NÃO FORMALIZADO INDEVIDA INCLUSÃO
DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

DANOS
MORAIS

CONFIGURAÇÃO

VALOR
ARBITRADO
EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E
PROPORCIONALIDADE. . - ART. 252, DO REGIMENTO
INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
Em consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença
recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior
Tribunal de Justiça.
RECURSOS IMPROVIDOS NESTES
PONTOS.
APELAÇÃO DO AUTOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
JUROS DE
MORA SÚMULA 54, DO STJ. RECURSO PROVIDO
NESTE PONTO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE RECURSO DA
RÉ IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO
FACULDADES
METROPOLITANAS
UNIDAS
EDUCACIONAOS LTDA
FMU E VITOR HUGO ALMEIDA BOMFIM,
interpuseram reciprocamente recursos de apelação nos autos da “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, que VITOR HUGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
3
ALMEIDA BOMFIM, move em face de FACULDADES METROPOLITANAS
UNIDAS EDUCACIONAOS LTDA FMU, cujos pedidos iniciais foram julgados
procedentes para “CONFIRMAR a tutela anteriormente concedida, bem como
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as parte relativo ao contrato
no 3474045 e CONDENAR a requerida no pagamento de indenização no importe
de R$ 10.000,00 a título de dano moral pelos fatos narrados na petição inicial,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data desta sentença, com
juros mensais legais de mora de 1% a partir da citação”, nos moldes da sentença
de fls. 141/147 de lavra da ilustre magistrada DRA. ANNA PAULA DIAS DA
COSTA, da qual o relatório se adota.
Inconformada RÉ recorre, alegando em síntese que: a) ao
contrário do decidido em sentença foi comprovado de forma efetiva a contratação
da prestação de serviço; b) “apesar de não haver um contrato assinado, há a
existência de uma concordância com os termos, ao passo que a autora procedeu
com o aceite das condições por meio eletrônico, dando legitimidade às
negociações, o que certamente serve para substituição da assinatura física do
contrato. Desta forma, a IES procedeu com matrícula da parte autora, visto que
obteve a concordância formal acima informada”; c) houve culpa exclusiva da
vítima ou alternativamente a concorrente; d) o valor arbitrado a título de danos
morais deve ser reduzido (fls. 157/171).
Às fls. 172/173 o recurso foi preparado.
Às fls. 176/190 o AUTOR recorre pugnando pela majoração
do valor arbitrado a título de danos morais, bem como, que o termo inicial dos
juros de mora seja a partir do evento danoso.
Às fls. 191/197 e 200/205 foram apresentadas contrarrazões
recursais pelas partes.
É o relatório.
A sentença não merece reforma, com exceção de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
4
pequeno reparo no tocante ao termo inicial dos juros de mora, pois o Juízo a quo
decidiu a lide com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória por danos morais com pedido de tutela de urgência
proposta por Victor Hugo Almeida Bonfim em face de FMU Faculdades Metropolitanas
Unidas EducacionaL Ltda, pleiteando em caráter de antecipação de tutela a
suspensão da negativação de seu nome. Alega que teria recebido, em abril de 2019,
carta do Serasa com a comunicação de negativação de seu nome referente à
mensalidade de curso de graduação o qual diz que não teria contratado (contrato no
3474045), motivado assim, a inscrição de seu nome perante o SERASA, por débito no
valor de R$ 725,45 datado de 27/02/2019. Afirma que não reconhece qualquer
contratação, uma vez que o acesso ao site da instituição, ora ré, teria tido o intuito de
obter maiores informações sobre o curso, mas que o referido curso não teria lhe
interessado, de modo que o requerente não teria chegado a realizar o pagamento da
primeira parcela do curso e nem teria apresentado documentos pessoais e escolares.
Pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
Foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao autor, bem
como a antecipação da tutela (fls. 42/43).
Regularmente citada, a requerida ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido. Rechaça o pedido da indenização pleiteada,
visto que teria agido em seu exercício regular de direito, ante a contratação do curso
pelo autor, no site eletrônico da ré, mediante o devido aceite. Informa que o serviço
educacional foi devidamente prestado e que o autor não frequentou as aulas e
tampouco realizou o trancamento/cancelamento do curso. Por fim, acrescenta que as
mensalidades foram cobradas em observância do contrato realizado entre as partes,
sem qualquer vício de consentimento.
Sobreveio réplica às fls. 121/135.
Instadas a especificar provas, ambas partes pugnaram pelo
julgamento antecipado da lide. A requerida, às fls. 138/139 e o autor, às fls. 140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Vieram documentos.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A causa está madura para julgamento, na forma do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a questão de mérito versada nos
autos é de fato e de direito, todavia não há necessidade da produção de outras
provas.
O pedido é procedente.
Está incontroverso que o autor teve o seu nome inscrito pela
requerida em cadastros de inadimplentes por supostos débitos decorrentes de
contratos celebrados pelas partes, visto os documentos juntados pelo autor e a falta
de impugnação desse fato pela requerida.
No entanto, para que se confirmasse como legítima tal
conduta da requerida, necessário seria que ela comprovasse, no mínimo, a
celebração desse negócio com o requerente, mediante apresentação do
respectivo instrumento, devidamente assinado, visto que tal ônus lhe pertencia
pela inequívoca natureza de relação de consumo do caso, no qual a autora se
equipara aos destinatários finais de serviços por ter sido vítima de uma conduta
danosa proveniente da atividade profissional de um fornecedor.
Como nada foi feito nesse sentido pela requerida, só é
possível concluir pela inexistência de relação jurídica entre as partes, assim
como que foram indevidas as inscrições do nome do autor em cadastros de
devedores feitas a esse título.
Ademais, observo que o contrato de fls. 65/74 não apresenta
nenhum elemento que possibilite concluir que foi assinado pelo autor, eis que possui
assinatura completamente distinta da reproduzida nos documentos pessoais do
demandante, apresentados em sua inicial (fls.18/26), dispensando até prova pericial
para a sua averiguação, ante a constatação a olho nu.
Por outro lado, afasta-se a alegação de que a parte autora
teria efetuado "aceite on line" do contrato, eis que este deve ser comprovado não
apenas por telas de sistema, produzidas unilateralmente pela ré, mas também por
algum elemento que denote inequívoca manifestação de vontade do contratante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
7
destinatário final dos serviços ou seja, no caso, deveria haver, ao menos,
comprovante de que o demandante veio a pagar taxa de matrícula ou mensalidades
do curso supostamente contratado.
Aliás, intimada para apresentar essa espécie de prova, a
requerida limitou-se a reiterar as razões da contestação.
Saliente-se que é objetiva a responsabilidade da requerida
pelos prejuízos provenientes dessa conduta, ainda mais que a relação em questão é
própria de consumo.
Além da necessária declaração de inexistência de relação
jurídica, surge o dever da requerida indenizar o autor pelos danos morais que este
presumidamente sofreu pela indevida exposição do seu nome em público como
devedor, pois é certo que tal fato, por si só, foi suficiente para trazer prejuízos à sua
fama e honra, além de potencializar os riscos de constrangimentos quando da
celebração de negócios ou obtenção de crédito.
(...)
O valor do dano moral, no entanto, deve ser arbitrado de
maneira a reparar os prejuízos da parte autora sem que lhe traga indevido
enriquecimento, devendo, para isso, serem consideradas as circunstâncias e
gravidade dos fatos, além da capacidade econômica e fama dos envolvidos.
Considerando tais aspectos, tem-se que o valor de
R$10.000,00 é suficiente para indenizar os prejuízos morais do autor.
(...)
Por último, mas nem por isso menos importante, em relação
ao termo inicial de incidência dos juros de mora, a sentença merece pequeno
reparo.
Diante da ausência da prova da formalização completa do
vínculo jurídico entre as partes, forçoso reconhecer que a responsabilidade civil
da RÉ é extracontratual.
Por conseguinte, a incidência dos juros moratórios sobre o
valor indenizatório deve ocorrer nos termos da Súmula 54, do STJ, que prevê: “Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065360-89.2019.8.26.0100 -Voto no
8
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
pela RÉ e DOU PARICAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo AUTOR para
que o termo a quo da incidência de juros de mora, seja a data do evento danoso.
Em razão da presente decisão, a condenação da RÉ no
pagamento de honorários advocatícios do patrono da AUTORA fica majorado
para 20% sobre o valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator